Tribunal: TJES
Processo: 5012516-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DISPUTA PATRIMONIAL ENTRE EX-CÔNJUGES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA APÓS A LEI Nº 14.550/2023. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-companheiro contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação, de contato e de frequência a locais comuns, no contexto de alegada violência psicológica e ameaças. O agravante sustenta que a situação decorre de disputa patrimonial, inexistindo violência de gênero, e requer a revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante diante da impugnação apresentada pela vítima; e (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, à luz da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e das alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça não se acolhe, pois, embora a vítima tenha mencionado a existência de seis imóveis, não comprovou a propriedade pelo agravante, não se desincumbindo do ônus probatório.

4. A inclusão do art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que a Lei Maria da Penha se aplica a todas as situações de violência doméstica e familiar previstas em seu art. 5º, independentemente da motivação dos atos ou da condição do ofensor ou da ofendida.

5. A análise da vulnerabilidade da mulher em relação ao agressor deixou de ser requisito para a incidência da Lei Maria da Penha, bastando a constatação de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial no contexto de relação íntima ou doméstica.

6. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006) a prática de ameaças e violência psicológica pelo ex-companheiro contra a vítima, independentemente de eventual conflito patrimonial.

7. A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, uma vez que tais fatos geralmente ocorrem sem testemunhas, conforme entendimento consolidado no STJ (HC 615.661/MS).

8. O relatório psicológico anexado aos autos confirma a existência de conflitos decorrentes da partilha de bens, mas reconhece que tais conflitos desencadeiam situações de risco, recomendando expressamente a manutenção das medidas protetivas.

9. O art. 19, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 (incluído pela Lei nº 14.550/2023) autoriza a concessão de medidas protetivas em juízo de cognição sumária com base nas declarações da ofendida, podendo ser indeferidas apenas se ausente risco.

10. A legislação especial privilegia a prevenção da violência e assegura à mulher o direito de viver sem ameaça, em ambiente de segurança física e emocional (art. 2º da Lei nº 11.340/2006).

11. As medidas protetivas, contudo, não têm caráter permanente, podendo ser revistas ou revogadas se demonstrada sua desnecessidade futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 11.340/2006 aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa dos atos de violência ou da condição das partes.

2. A ausência de vulnerabilidade econômica ou social não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando presentes indícios de ameaça ou violência psicológica.

3. A palavra da vítima possui especial relevância na análise da necessidade de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas protetivas podem ser mantidas enquanto persistir situação de risco, sendo passíveis de revisão quando demonstrada sua desnecessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.340/2006, arts. 2º, 5º, II, 19, §4º, e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012516-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNANDE TRANCOSO FILHO

AGRAVADO: MARINA DO CARMO MACHADO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DISPUTA PATRIMONIAL ENTRE EX-CÔNJUGES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA APÓS A LEI Nº 14.550/2023. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-companheiro contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação, de contato e de frequência a locais comuns, no contexto de alegada violência psicológica e ameaças. O agravante sustenta que a situação decorre de disputa patrimonial, inexistindo violência de gênero, e requer a revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante diante da impugnação apresentada pela vítima; e (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, à luz da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e das alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça não se acolhe, pois, embora a vítima tenha mencionado a existência de seis imóveis, não comprovou a propriedade pelo agravante, não se desincumbindo do ônus probatório.

4. A inclusão do art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que a Lei Maria da Penha se aplica a todas as situações de violência doméstica e familiar previstas em seu art. 5º, independentemente da motivação dos atos ou da condição do ofensor ou da ofendida.

5. A análise da vulnerabilidade da mulher em relação ao agressor deixou de ser requisito para a incidência da Lei Maria da Penha, bastando a constatação de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial no contexto de relação íntima ou doméstica.

6. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006) a prática de ameaças e violência psicológica pelo ex-companheiro contra a vítima, independentemente de eventual conflito patrimonial.

7. A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, uma vez que tais fatos geralmente ocorrem sem testemunhas, conforme entendimento consolidado no STJ (HC 615.661/MS).

8. O relatório psicológico anexado aos autos confirma a existência de conflitos decorrentes da partilha de bens, mas reconhece que tais conflitos desencadeiam situações de risco, recomendando expressamente a manutenção das medidas protetivas.

9. O art. 19, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 (incluído pela Lei nº 14.550/2023) autoriza a concessão de medidas protetivas em juízo de cognição sumária com base nas declarações da ofendida, podendo ser indeferidas apenas se ausente risco.

10. A legislação especial privilegia a prevenção da violência e assegura à mulher o direito de viver sem ameaça, em ambiente de segurança física e emocional (art. 2º da Lei nº 11.340/2006).

11. As medidas protetivas, contudo, não têm caráter permanente, podendo ser revistas ou revogadas se demonstrada sua desnecessidade futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 11.340/2006 aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa dos atos de violência ou da condição das partes.

2. A ausência de vulnerabilidade econômica ou social não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando presentes indícios de ameaça ou violência psicológica.

3. A palavra da vítima possui especial relevância na análise da necessidade de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas protetivas podem ser mantidas enquanto persistir situação de risco, sendo passíveis de revisão quando demonstrada sua desnecessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.340/2006, arts. 2º, 5º, II, 19, §4º, e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ERNANDE TRANCOSO FILHO
, contra decisão proferida nos autos do processo nº 5032129-24.2023.8.08.0048, que mantém as medidas protetivas de urgência impostas em face do agravante.

Nas razões recursais, aduz, em síntese, que as condutas descritas nos autos originários não configuram violência de gênero, ante a ausência de vulnerabilidade ou hipossuficiência da ofendida, tratando-se, na verdade, de disputa patrimonial.

Diante disso, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento, e, quanto ao mérito, pleiteia a revogação das medidas protetivas concedidas em desfavor do agravante.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade da justiça (ID nº 15289263).

Contrarrazões da Representante do Ministério Público de primeiro grau, no ID nº 15489089, para que seja negado provimento ao agravo.

Contrarrazões da vítima, requerendo a manutenção das medidas protetivas e impugnando a gratuidade de justiça concedida (ID nº 15611058).

Intimando o agravante para se manifestar sobre a impugnação, quedou-se inerte.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 16227504).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ERNANDE TRANCOSO FILHO
, contra decisão proferida nos autos do processo nº 5032129-24.2023.8.08.0048, que mantém as medidas protetivas de urgência impostas em face do agravante.

Nas razões recursais, aduz, em síntese, que as condutas descritas nos autos originários não configuram violência de gênero, ante a ausência de vulnerabilidade ou hipossuficiência da ofendida, tratando-se, na verdade, de disputa patrimonial.

Diante disso, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento, e, quanto ao mérito, pleiteia a revogação das medidas protetivas concedidas em desfavor do agravante.

A vítima, em sede de contrarrazões, impugnou a gratuidade de justiça concedida, alegando que o agravante possui diversos bens imóveis.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à referida impugnação, destaco que, não obstante os seis imóveis descritos nas contrarrazões, não há comprovação acerca da propriedade de tais bens nos presentes autos.

Assim, não se desincumbindo a vítima do ônus da prova, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida.

Com relação ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que o Juízo de primeiro grau, em razão da alegada ameaça e reiterados atos de violência sofridos pela ex-companheira do agravante, concedeu em favor desta, atendendo à representação policial, medidas protetivas de urgência, quais sejam, proibição de aproximação da vítima ou de sua residência, proibição de frequentar os locais onde a ofendida já se encontrar e proibição de contato com a vítima.

Irresignado, o agravante aduz, em suma, que as condutas descritas no boletim de ocorrência não configuram violência de gênero, ante a ausência de situação de vulnerabilidade da suposta vítima, tratando-se de mera disputa patrimonial, afastando a competência do Juízo Especial.

Registro que, no dia 19/04/2023, entrou em vigor a Lei nº 14.550/2023, responsável por introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, que possui a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Nesse contexto, com a introdução do dispositivo em questão na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor.

Partindo de tal premissa, entendo que,
in casu
, está-se diante de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, elencada no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, considerando a existência de relacionamento conjugal anterior entre a agravante e o agravado, e a prática, por parte deste, de ameaça e atos de violência psicológica contra a vítima, conforme relatado por esta.

Ressalto que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Insta salientar, outrossim, que, conforme Relatório Psicológico acostado aos autos, de fato, os conflitos atuais estão relacionados diretamente à partilha dos bens, como defende o agravante, contudo, em razão deles, a vítima noticia que foi ameaçada pelo seu ex-companheiro e se apresentou receosa quanto à revogação das medidas protetivas de urgência.

A conclusão apresentada no referido Relatório foi, igualmente, pela necessidade da permanência das medidas protetivas, a saber:

(...) durante a avaliação, observamos que as versões apresentadas pelos jurisdicionados são divergentes e compreendemos que os conflitos atuais estão relacionados diretamente à partilha dos bens. Dessa forma, alertamos que a partilha dos bens materiais do ex-casal continua sendo um fator de manutenção e desencadeamento de conflitos, existindo a necessidade da divisão dos bens ou da determinação da propriedade dos terrenos em disputa, para que não surjam novas situações de violência. Diante disso, verificamos a necessidade da permanência das medidas protetivas.

Destaco, ainda, outra inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023, qual seja, a inclusão do parágrafo quarto no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe que as “
medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Logo, considerando os fatos narrados pela vítima e sua recente manifestação quanto à manutenção das medidas protetivas ante o temor e insegurança apresentados em relação ao ofensor, ora agravante, entendo que devem ser mantidas as medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher.

Esse, inclusive, é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
” (art. 2º da Lei nº 11.340/06).

Por outro lado, é certo que as medidas em questão não podem perdurar
ad eternum
, na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, podendo serem revogadas futuramente, quando demonstrada sua desnecessidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.